Tribunal: TJES
Processo: 5006710-56.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006710-56.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006710-56.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ZULMIRA DA JUDA BAPTISTA

JUIZ SENTENCIANTE: Dra.
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. MAMOPLASTIA BILATERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECURSO DO ESTADO. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ZULMIRA DA JUDA BAPTISTA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES. Em síntese, narra a autora que foi diagnosticada com hipertrofia mamária com mastalgia bilateral, dorsalgia e limitações no dia a dia, decorrentes do excesso de mamas (CID N62), conforme faz prova o laudo médico que segue em anexo. Diante do estado clínico apresentado, foi indicado para a requerente, pelo médico especialista, a necessidade de MAMOPLASTIA REDUTORA BILATERAL. Afirma que buscou o tratamento de forma administrativa, mas não obteve êxito. Assim, requereu a condenação dos requeridos ao fornecimento do procedimento solicitado.

Em sede de contestação (ID. 9205549) o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega ausência de prova do não enquadramento do procedimento como cirurgia estética. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, em contestação (ID. 9205549) o MUNICÍPIO DE LINHARES aduz, preliminarmente, ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta burla à ordem de atendimentos prioritários e ausência de prova de urgência, haja vista ausência de risco grave à saúde ou de morte.

A sentença (ID. 9205551) de piso julgou procedentes os pedidos autorais, vejamos:

“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
ZULMIRA DA JUDA BAPTISTA
para
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES
a providenciarem e fornecerem o tratamento cirúrgico denominado
MAMOPLASTIA REDUTORA BILATERAL
prescrita no laudo médico acostado aos autos,
FICANDO
a obrigação na realização do procedimento ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conforme
TEMA 793
do
STF
e
SUBSIDIARIAMENTE
o
MUNICÍPIO DE LINHARES
no caso de ausência ou não fornecimento e/ou realização do mesmo por parte daquele, ao tempo em que
REJEITO
a preliminar de interesse de agir,
RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.”

Irresignado, o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado (ID. 9205555). Em suas razões recursais, o recorrente discorre que o procedimento solicitado pela parte autora se trata de cirurgia estética, haja vista que não há elementos de prova a demonstrar que o tratamento solicitado é imprescindível para sua vida ou saúde. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A parte autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões (ID. 9205571), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recursais não merecem prosperar
.

É incontestável o dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, mediante a devida comprovação da imprescindibilidade do procedimento e da hipossuficiência financeira do paciente.

Nesse aspecto, a Constituição Federal é imperativa ao estabelecer, em seu artigo 23, II, a competência comum de União, Estados, Municípios e Distrito Federal para cuidar da saúde, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pelo dever de assistência à saúde.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou material probatório (ID. 9205542, pág. 4) suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da realização da cirurgia ora solicitada, não podendo o Poder Público se abster de prestar tal procedimento, tão importante para a saúde e melhora da qualidade de vida da recorrida.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

Frise-se que a matéria destes autos é relacionada a tratamento de saúde da requerente, não cabendo a alegação de alto custo do mesmo visando eximir da responsabilidade sem demonstrar o quantum efetivo do aludido tratamento, sendo a urgência demonstrada pela prescrição médica que avaliou e indicou a cirurgia.

A comprovação da necessidade médica da parte autora e da indispensabilidade do procedimento cirúrgico encontra-se justificada nos autos. A incapacidade financeira está demonstrada pelo pedido de gratuidade de justiça.

Não há nenhuma notícia nos autos de que o procedimento não seja adequado, cujo ônus probatório, até mesmo em função da distinção de conhecimento técnico entre as partes, correspondia à parte requerida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

Eventual restrição orçamentária genericamente alegada pelo ente estatal, ou mesmo discriminação meramente administrativa de competências, nem de longe se podem sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa.

Para mais, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento pela existência de solidariedade passiva dos entes federativos nas demandas judiciais da área da saúde. Contudo, estabeleceu que os julgadores devem direcionar o cumprimento das decisões judiciais de acordo com a competência de cada ente federativo (Municípios, Estados e União):

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A Lei nº 8.080/1990, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde hierarquicamente, cabendo à União o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos estados os procedimentos e insumos de média complexidade e aos municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – ART. 196 CRFB1988 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 793 STF – POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE RESPONSÁVEL, CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º, da Constituição Federal, prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. Assim, o Estado e o Município apelantes, corréus, a princípio, são entes públicos com atribuição para fornecer ao apelado os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar. 2. Ressalta-se que o Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 4.
No caso dos autos, o autor pleiteou a realização de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, procedimento considerado de alta complexidade, consoante pesquisa realizada no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. O parecer elaborado pelo NATJUS, de evento ID. n.º 4636002 dos autos, confirma o alto grau de complexidade do fornecimento e a viabilidade de cumprimento pelo Estado. 5. Diante disso, conclui-se que
incumbe ao Estado a realização do procedimento cirúrgico de alta complexidade indicado na exordial,
sendo certo que o cumprimento da obrigação de fazer concedida liminarmente foi direcionada ao Estado, que cumpriu a tutela de urgência
. 6. Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação n° 5007692-98.2021.8.08.0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2024).

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTROSCOPIA DE OMBRO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AFASTADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E PROVIDO. 1 Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo. 2
Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos,
não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento de alta complexidade
.
Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais. Recurso do Município provido. 3 Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte. 4 No mesmo julgamento, a corte suprema também fixou a tese de que tais honorários sucumbenciais devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição. 5 Dessa forma, deve ser condenado o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 6 Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação n° 5006206-33.2022.8.08.0047, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2023).

Portanto, é acertado o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)